Tribunal: TJDFT
Processo: 0048539-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material.

2. “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso”. (EDcl no AgInt no AREsp 1456614/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, ao analisar a necessidade de trabalho adicional do advogado para se proceder à majoração dos honorários advocatícios, fundamentou que o trabalho adicional realizado pelo advogado do recorrido, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para a majoração dos honorários.

4. Embargos de declaração desprovidos.